Tribunal: CARF
Processo: 10920.004411/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004411/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.951 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HANSON AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1999
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004411/2007-21
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.004411/2007-21

Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.104.950-4) para cobrança de
multa por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 37/40.
Impugnado o lançamento às fls. 119/141, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC julgou-o procedente às fls. 784/788.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
795/802.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso por meio do acórdão 2301-02.191 – fls. 862/872.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls. 880/882, suscitando
omissão no acórdão de recurso voluntário, os quais foram rejeitados pelo presidente da turma às
fls. 883/884.
Ainda inconformada, a União interpôs Recurso Especial à fls. 888/896, pleiteando
o seu conhecimento e provimento nos seguintes termos:
(i) reformando-se o v. acórdão recorrido no ponto em que este determinou a aplicação
do art. 32-A da Lei 8.212/91 em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal; e,
(ii) determinando-se, por conseguinte, seja adotada a tese referendada nos acórdãos
paradigmas no sentido de que seja verificado, na fase de execução do julgado, qual a
norma mais benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35. II, e
32. IV, da norma revogada); ou aquela prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91.
Em 20/3/12 - às fls. 915/916 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria relativa à “retroatividade benigna da multa”
Cientificado, por edital, do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do
despacho que lhe dera seguimento, não consta dos autos a apresentação de recurso especial ou
contrarrazões em relação ao da União.
É o relatório.
Voto
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.004411/2007-21

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 24/2/12 (fl. 885) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 27/2/12
(fl. 887). Não havendo contrarrazões apresentadas e preenchidos os demais pressupostos para a
sua admissibilidade, conheço do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria relativa à “retroatividade benigna da multa”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
NÃO DECLARAÇÃO EM GFIP DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das
Contribuições Previdenciárias, constituía, à época da infração, violação ao art. 32, IV,
§5° da Lei 8.212/91.
A penalidade prevista no art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/91 pode retroagir para
beneficiar o contribuinte.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do cálculo da multa - devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN - as contribuições apuradas até a
competência 12/2001, anteriores a 01/20002, nos termos do voto do(a) Relator(a); e II)
Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar
ao cálculo da multa o art. 32-A, da Lei 8.212/91, caso este seja mais benéfico à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para determinar que a multa seja recalculada, nos termos do I, art.
44, da Lei n.° 9.430/1996, como determina o Art. 35-A da Lei 8.212/1991, deduzindo-
se as multas aplicadas nos lançamentos correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja
mais benéfico à Recorrente.
Antes de passar à análise do mérito, urge destacar que dá ação fiscal em rela
resultaram os seguintes lançamentos, com destaque para os dois últimos da relação, associados à
presente multa:

O processo de no 10920.004414/2007-64 contemplou o DEBCAD 37.104.953-9,
que cuidou das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados obrigatórios, sendo que o
lançamento foi parcialmente mantido. O processo encontra-se na SERAP-DIDAU-DÍVIDA-
PFN.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.004411/2007-21

De sua vez, o processo de no 10920.004415/2007-17 contemplou o DEBCAD
37.104.954-7, que cuidou também das contribuições previdenciárias a cargo do empregador1,
sendo que referido processo encontra-se arquivado com informação de que fora “BAIXADO
POR ACORDÃO”. (fls. 815/816).
Ante o relato acima e em se tratando de processo associado/conexo àqueles, a
manutenção de parte do lançamento impõe a manutenção da multa, observados os eventuais
ajustes em razão da manutenção apenas parcial dos créditos tributários.
Como noticiado acima, o colegiado a quo houve por bem determinar, para a
aferição de retroatividade benigna, a comparação da multa lavrada nestes autso (CFL 68) com
aquela instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91, inserido naquele diploma por meio da MP
449/08.
De sua vez, a recorrente sustenta que a multa aqui sob análise deva ser somada
àquela por descumprimento de obrigação principal e comparada com a instituída pelo novel
artigo 35-A da lei acima citada, mantendo-se o lançamento e promovendo-se esse cotejo quando
da execução do julgado.
Pois bem. Trata de assunto já pacificado no âmbito desta Turma.
Nesse ponto, este colegiado, em recente decisões, vem admitindo a conclusão
tomada pelo colegiado recorrido.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119

1 Fragmento do relatório fiscal:

I. CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE EMPREGADOS: contribuição destinada à
Seguridade Social, prevista no Art.
22, I, da Lei 8212/91, na alíquota de 20% (vinte por cento), incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados;
II. CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: contribuição destinada à Seguridade Social, prevista no Art. 22, III, da Lei
8212/91, na alíquota de 20% (vinte por cento), incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
III. CONTRIBUICAO DA EMPRESA PARA FINANCIAMENTO DOS bENEFICIOS
CONCEDIDOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA: contribuição
prevista no Art. 22, II da Lei 8212/91, destinada à cobertura dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), calculada pela alíquota de 3% incidente sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
IV. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE PAGAMENTOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO:
contribuição destinada à Seguridade Social, prevista no art. 22, IV, da lei 8212/91, calculada à razão de 15% quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
V. CONTRIBUICAO DEVIDA AOS TERCEIROS CONVENIADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (SALARIO
EDUCACAO; INCRA; SENAI; SESI;
SEBRAE): contribuição a cargo da empresa, prevista no Art. 94 da Lei 8212/91, calculada mediante aplicação da
alíquota de 5,8%, incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.004411/2007-21

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 .
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME *Data
da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.004411/2007-21

dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Nesse contexto, VOTO por CONHECER do recurso da União para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

.

Fl. 950
DF CARF MF
Original